Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Alexandre Strohmeyer Gomes contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 19428942) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo apelante em desfavor de Maria José de Andrade, julgou extinta a obrigação, em razão da inércia da parte interessada, nos termos seguintes: Vistos, etc. Conforme se vê no ID no 66563858, a parte Exequente quedou-se inerte em informar se a obrigação foi cumprida com a expedição do alvará. Nos termos da decisão de ID no 65531608, dou a obrigação a que foi condenada a Parte Executada por satisfeita. Em decorrência e com apoio no art. 924, II, do NCPC, julgo extinta a obrigação e de consequência o processo. Custas finais, se houver, pelo executado. Pagas as custas, promova-se a baixa arquivamento, com as cautelas de praxe. Embargos de declaração opostos pelo exequente/apelante (Id 19428945) rejeitados (Id 19428952). Em razões recursais (Id 19428956), o apelante indica faltar o pagamento da quantia da R$ 4.738,95 para que haja a satisfação integral da dívida. Entende que, apesar de sua inércia em manifestar sobre o cumprimento da obrigação devido a problemas conjugais, nenhuma incumbência lhe cabia, senão aguardar os depósitos mensais equivalentes a 10% (dez por cento) da renda bruta do apelado, medida constritiva outrora deferida pelo juízo de origem. Rechaça a extinção da execução fundada na falta de resposta à decisão interlocutória, sob pena de indevida anistia à dívida em favor da apelada. Pede o provimento para que a sentença seja reformada, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução, mediante a realização dos depósitos mensais, até o alcance do valor integral da obrigação de pagar exequenda. Sem prejuízo da oportuna análise sobre a regularidade procedimental da sentença vergastada, verifico que as alusões atinentes ao quantum debeatur não foram objeto de apreciação pelo juízo sentenciante, que tratou, friso, tão somente de extinguir a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de inércia da parte interessada. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, questões desfavoráveis à parcela do pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;